Tribunal: STF
Processo: RE 85397
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-06
Data de publicação: 1977-05-06

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA
QUE MANDA ARQUIVAR REPRESENTAÇÃO FEITA PELO IMPETRANTE, NEGANDO-LHE
VISTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, POR SIGILOSO. INAPLICAVEL, A
ESPÉCIE, O DISPOSTO NO PARAGRAFO 35, DO ART.153 DA LEI MAIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.